Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009817-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES ROCHA - CPF: 064.817.361-53 (AGRAVANTE), IONE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 001.821.151-86 (AGRAVANTE), EUGENIO FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 006.952.201-44 (AGRAVADO), DIRCE FLORENTINA DE SOUZA - CPF: 474.232.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO FLORENTINO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 076.408.036-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA FREITAS RUSH (TERCEIRO INTERESSADO), INÁ BERNARDES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BERNARDES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLUÊNCIA ENTRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – URGÊNCIA OU RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DESPROVIDO.

1-
O provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC que exige para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, dos autos não ressai a confluência desses pressupostos, pois inexiste urgência ou perigo de dano.

2- Os Recorrentes almejam suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária de Anulação Parcial de Cessão de Direitos Hereditários c/c Reintegração de Posse, Indenização e Perdas e Danos, que deferiu a reintegração do Agravado na posse do imóvel. Todavia, conforme se observa dos documentos juntados pelos próprios Agravantes, após a expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Recorrido, os Requerentes ajuizaram Ação Cautelar Incidental, visando a suspensão da ordem de reintegração de posse expedida nos autos da Ação de Anulação Parcial de Cessão de Direitos Hereditários c/c Reintegração de Posse, Indenização e Perdas e Danos e a

Juíza singular concedeu a tutela de urgência, suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na ação anulatória, até findo o julgamento da Ação de Usucapião, ajuizada pelos Autores desta demanda Rescisória. Logo, não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento da Ação Rescisória colocará em risco a eficácia do provimento final, pois, por hora, o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse está sobrestado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
No.
1009817-30.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rubens Rodrigues Rocha
e
Ione Ribeiro da Rocha
em virtude da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes, na Ação Rescisória ajuizada em face do
Espólio de Jovilina Dias de Jesus
,
representado pelo inventariante Eugênio Florentino de Araújo.

Nas suas razões, os Recorrentes alegam que a decisão deve ser reformada porque demonstraram os requisitos necessários à concessão da medida
in limine.

Assim, pugnam pela
concessão da tutela e a suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária de Anulação Parcial de Cessão de Direitos Hereditários c/c Reintegração de Posse, Indenização e Perdas e Danos no 549 -93.1997.811.0014 (cód. 913), que tramitou na 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, devolvendo as partes a
o status quo ante
, restituindo-lhes a posse da área objeto da lide, por serem legítimos proprietários do bem imóvel em questão.

O Agravado não foi intimado para apresentar defesa, haja vista que ainda não se formou a angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020